Tribunal: CARF
Processo: 11060.723136/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.723136/2016-79
ACÓRDÃO
1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRKB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESPESA. DEDUÇÃO. NECESSIDADE.
Somente são dedutíveis da tributação as despesas que se mostram
indispensáveis à pessoa jurídica, posto que diretamente ligada à atividade
econômica que desenvolve.
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA.
Dentre outras, são condições essenciais à dedutibilidade de despesas
operacionais declaradas pela pessoa jurídica, referentes a remuneração
pela prestação de serviços profissionais especializados, a apresentação do
comprovante de pagamento que preencha os requisitos básicos exigidos
pela legislação, bem como que fique comprovada a efetividade da
prestação desses serviços.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e o requerimento de diligência e, no mérito, negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2011,
lavrados diante da glosa de despesas, no valor de R$ 2.903.817,20, incorridos com a contratação
de serviços de consultoria jurídica prestados pela pessoa jurídica SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA.
Considerando que a Recorrente apurou prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, os
respectivos saldos foram reduzidos:

A fiscalização se deu no contexto da operação ZELOTES e se baseou no Relatório de
Análise do CASO BRASCAN elaborado por equipe mista composta por integrantes da Corregedoria-
Geral do Ministério da Fazenda e da Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (fls. 3863 – 3889).
Diante dos fatos descritos no referido relatório e demais elementos de prova
constantes dos autos do presente processo, a Fiscalização entendeu que os serviços contratados
pela Recorrente não seriam necessários, usuais ou normais para o exercício de suas atividades
operacionais.
Isso porque considerou que os valores pagos à pessoa jurídica SGR CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA. remuneraram a obtenção de decisões favoráveis no Conselho de
contribuintes e na Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de critérios duvidosos, que
passaram pela remuneração de Conselheiros e, até mesmo, redação de decisões por parte dos
prestadores de serviços.
A Recorrente apresentou impugnação que foi julgada improcedente por meio de
acórdão assim ementado.
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2011 DESPESA. DEDUÇÃO. NECESSIDADE.
Somente são dedutíveis da tributação as despesas que se mostram indispensáveis
à pessoa jurídica, posto que diretamente ligada à atividade econômica que
desenvolve.
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA.
Dentre outras, são condições essenciais à dedutibilidade de despesasoperacionais
declaradas pela pessoa jurídica, referentes a remuneração pela prestação de
serviços profissionais especializados, a apresentação do comprovante de
pagamento que preencha os requisitos básicos exigidos pela legislação, bem como
que fique comprovada a efetividade da prestação desses serviços.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS GERADORES.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O princípio da verdade material foi plenamente considerado no processo
administrativo-fiscal com o esclarecimento dos fatos geradores que
caracterizaram a infração de omissão de rendimentos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA.
Estando o processo devidamente instruído para o julgamento administrativo,
resta desnecessária a conversão do julgamento em diligência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

A Recorrente argumenta, em síntese que:
(i)
Preliminarmente:
a. nulidade por alteração de critério jurídico da autuação;
 alega que a motivação da autuação foi a falta de necessidade
da contratação da empresa SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA., enquanto a DRJ seguiu pela linha da falta de efetividade
do serviço ao afirmar que “no Conselho de Contribuintes e na
Câmara Superior de Recursos Fiscais, decisões favoráveis,
através de critérios duvidosos e não necessariamente éticos, às
contestações de contribuintes contra autuações do Fisco
Federal, dentre outras ações. ”
b. nulidade por ausência de descrição dos fatos imponíveis;
(ii)
Quanto ao mérito
a. Improcedência da glosa
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
4
 Presença dos requisitos de necessidade, normalidade e
usualidade
 Da efetiva execução dos serviços objeto da despesa com
assessoria jurídica;
(iii)
Pedido de diligência

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Considerando que são vários os aspectos questionados pela
Recorrente, passo a analisá-los isoladamente.
1
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO POR INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
A Recorrente alega que a DRJ incorreu em inovação de critério jurídico, uma vez
que a motivação da autuação foi a falta de necessidade da contratação da empresa SGR
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

o motivo das autuações e da glosa das deduções realizadas pela Recorrente foi de
que “Não é normal, tampouco usual, incorrer em despesas expressivas de serviços
em tese ilícitos prestados pela SGR à BRKB”. Ao ponderar sobre a suposta fraude
ocorrida, os argumentos trazidos pelo Fisco, baseado apenas em suposições,
acompanham a linha de que “o deslinde do contencioso administrativo no CARF
favorável ao contribuinte contou com a indubitável autuação ilícita de integrantes
da organização SGR, tida por criminosa em circunstâncias semelhantes.
As despesas incorridas por BRKB, no que toca à SGR, são, em decorrência,
indedutíveis.” 10. Ou seja, foi somente essa a motivação declinada pelo Fiscal
Autuante para efetuar os lançamentos em questão, a suposta desnecessidade da
contratação da SGR. O relatório, inclusive, insiste reiteradas vezes no argumento
de “Que indispensável, legítima e tão bem remunerada intervenção a SGR poderia
oferecer ao Banco a essa altura, a ponto de superar os honorários pactuados pelo
BRASCAN com o efetivo patrono da causa?” (alegação esta, como já
demonstrado, inverídica – vide item 03 do presente Recurso), não sendo
fundamento para as autuações a suposta não comprovação da efetiva prestação
do serviço, tornando-se ponto incontroverso dos autos.
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
5
Por outro lado, afirma que a DRJ modificou o critério jurídico inicialmente adotado
pela Fiscalização. A alegada inovação de critério jurídico poderia ser verificada – sempre segundo a
Recorrente na fundamentação do acórdão que considerou os serviços não comprovados.
Ainda assim, a despeito da sua delimitação, o julgador de primeira instância
resolveu alterar a motivação da presente autuação buscando justificar a exigência
sob o novo fundamento de que “nada há nos autos administrativos que
materialize uma contraprestação qualquer da SGR ao Impugnante” e que “os
argumentos para a glosa podem ser sintetizados na falta de comprovação da
efetiva execução dos serviços e na comprovação da ilicitude dos ditos “serviços””,
o que não foi, em nenhum momento, objeto do lançamento originário.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que não é verdadeiro afirmar que a autuação
não se funda na não comprovação da efetiva prestação do serviço, tornando-se ponto
incontroverso dos autos. Também não é correto afirmar que a DRJ deixou de lado a análise da
necessidade e se baseou, para manter o auto de infração, na falta de comprovação da efetiva
execução dos serviços.
O Termo de verificação é bastante claro quanto a esse ponto. Apesar de não
contestar o pagamento efetuado à pessoa jurídica SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., a
Autoridade Fiscal questiona a efetividade do serviço prestado. Melhor dizendo, questiona a
efetividade de um serviço jurídico prestado por SGR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
A questão é relevante e está diretamente relacionada com o exame da necessidade
da despesa, uma vez que a análise do vínculo entre a despesa e a atividade da Recorrente só é
possível a partir da demonstração da efetividade dos serviços.
De fato, não restou comprovada a prestação serviços jurídicos previstos no contrato
firmado pelas partes. Nesse sentido, veja-se a cláusula primeira do contrato particular de
prestação de serviços firmado entre Banco Brascan S/A (antiga denominação da Recorrente) e SGR
CONSULTORIA EMPRESARIAL.

Fl. 5248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
6

Dessa forma, não há que se falar em inovação de critério jurídico nem reconhecer
qualquer nulidade no acórdão a quo.

2
NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPONÍVEIS
Ainda em sede de preliminar, a Recorrente suscita a nulidade do auto de infração
por ausência de descrição dos fatos imponíveis. Afirma que a forma como os fatos constam
descritos no TVF gera prejuízo ao exercício do seu direito de defesa.
Entendo que a preliminar não deve ser acolhida. A robusto termo de verificação
fiscal permite compreender com precisão os fatos imputados à Recorrente, bem como a
motivação da glosa do valor de R$ 2.903.817,20. Tanto é assim que a Recorrente pode exercer o
seu direito de defesa ao apresentar impugnação e interpor recurso voluntário, expondo razões de
fato e de direito a partir das quais entende que a autuação não merece subsistir.
Alegações de que a Recorrente não teve acesso aos autos de outro processo não
são relevantes, tendo em vista que, todos os documentos utilizados pela Autoridade Fiscal para
embasar o seu entendimento estão disponíveis nos autos do presente processo.
Dessa forma, não há como acolher a preliminar de nulidade suscitada pela
Recorrente.

Fl. 5249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
7
3
MÉRITO
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que a dedução glosada pela Autoridade Fiscal
se refere a despesa com serviços efetivamente prestado e necessário para o exercício de suas
atividades.
A Recorrente alega que os serviços foram efetivamente prestados. Cita como
elementos de prova o contrato já mencionado linhas acima e constante das fls. 291 – 294 e
memoriais que teriam sido apresentados pela contratada SGR na ocasião do julgamento dos
processos administrativos sob no 10768.00298/2003-95 e 10768.003317/2003-31.
Argumenta que a partir de uma simples leitura dos memoriais elaborados por SGR é
possível verificar:
o exaustivo estudo e discussão sobre a regularidade das operações entabuladas
pela Recorrente e o reconhecimento de sua natureza (hedge) pelo próprio BACEN
e não reclamadas em processo regular de auditoria daquela autarquia quer direta
ou indiretamente; a inviabilidade prática de registro de operações de swap
cursadas em mercado de balcão no exterior; e, por fim, a insubsistência dos
lançamentos pelas razões já declinadas, adicionando que a decisão de primeira
instância não refutou os argumentos da Impugnação quanto à glosa das perdas de
hedge incorridas no exterior e que esta apenas sustentava o “princípio da
territorialidade” que, como argumentado nos memoriais da SGR, jamais se
aplicaram a ganhos ou perdas com hedge.

Tal alegação é irrelevante para o deslinde do feito. A glosa não está fundamentada
na discussão sobre a qualidade técnica ou conhecimento jurídico dos profissionais integrantes da
empresa SGR. Também não se discute a viabilidade jurídica da tese utilizada por tais profissionais.
Esses elementos não são relevantes para embasar a autuação. Até porque, os acórdãos no 9101-
000.706 e 9101-000.707 proferidos nos autos do processo sob o no 10768.002986/2003-95 e
10768.003317/2003-31 foram julgados por unanimidade pela 1a Turma da Câmara Superior,
composta por julgadores não envolvidos nos atos ilícitos deflagrados pela operação Zelotes.
Ademais disso, como relatado pela Autoridade Fiscal, os memoriais apresentados
por ocasião do julgamento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional nos autos dos
processos sob no 10768.002986/2003-95 e 10768.003317/2003-31 foram elaborados pelo
escritório Ulhôa Canto, Rezende e Guerra – Advogados (fls. 4175 – 4186).
Em 3 de novembro de 2010, SERGIO LEAL CAMPOS encaminha mensagem a JOSÉ
RICARDO, cujo documento anexo se refere ao memorial produzido por ULHOA
CANTO REZENDE E GUERRA ADVOGADOS19, dirigido a conselheiros que
participariam da sessão de julgamento dos Recursos Especiais da Fazenda,
especialmente ao relator (CLAUDEMIR MALAQUIAS):

Fl. 5250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
8
Os memoriais em referência constantes das fls. 4175 – 4186 foram assinados pelo
advogado João Dodsworth Cordeiro Guerra, integrante do escritório Ulhôa Canto. Também consta
do TVF que o mesmo advogado foi responsável por fazer a sustentação oral por ocasião do
julgamento do recurso voluntário e recurso especial interpostos nos autos dos processos no
10768.002986/2003-95 e 10768.003317/2003-31.
A informação pode ser confirmada pela ata da reunião de julgamento da Primeira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais realizada em novembro de 2010.

Também consta do TVF que as contrarrazões aos embargos de declaração e
contrarrazões de recurso especial foram elaborados pelo escritório Ulhôa Canto.
Quanto à necessidade do serviço, a Autoridade Fiscal questiona:
A contratação da SGR se deu às vésperas da primeira sessão em que postos em
discussão o Recurso Voluntário da contratante (06/07/2005). Que indispensável,
legítima e tão bem remunerada intervenção a SGR poderia oferecer ao Banco a
essa altura, a ponto de superar os honorários pactuados pelo BRASCAN com o
efetivo patrono da causa?

Entendo que não a mudança de patrono ou a contratação de profissionais a poucos
dias antes do julgamento não pode descaracterizar a necessidade da despesa. É, inclusive, prática
comum o protocolo de substabelecimentos para constituição de novos advogados contratados
especialmente para acompanharem o julgamento, realizarem sustentação oral e apresentarem
memoriais.
Essa é uma opção do sujeito passivo, que pode ser influenciada por razões
perfeitamente lícitas e justificáveis e, portanto, compatível com o requisito da normalidade.
Ocorre que os fatos descritos nos autos do presente processo são muito mais complexos do que
isso.
O cenário que se apresenta é o seguinte: (i) a empresa SGR foi contratada para
prestar serviços profissionais relativos aos processos sob no 10768.002986/2003-95 e
10768.003317/2003-31; (ii) os memoriais apresentados pela Recorrente foram elaborados pelo
escritório Ulhôa Canto; (iii) as contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional contra o acórdão de recurso voluntário foram elaborados e assinados pelo escritório
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
9
Ulhôa Canto; (iii) as contrarrazões aos recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional foram
elaborados e assinados pelo escritório Ulhôa Canto; (iv) a sustentação oral na ocasião do
julgamento dos recursos voluntários foi realizado por advogado integrante do escritório Ulhôa
Canto; e (v) a sustentação oral na ocasião do julgamento dos recursos especiais foi realizado por
advogado integrante do escritório Ulhôa Canto.
É nesse contexto que se torna pertinente o questionamento feito pela Fiscalização
no TVF. Qual foi a atuação da empresa SGR relativamente aos processos sob no
10768.002986/2003-95 e 10768.003317/2003-31?
O que a Autoridade Fiscal constatou a partir do já citado Relatório de Análise do
CASO BRASCAN foi a atuação da SGR na elaboração de votos e despachos do relator dos recursos
voluntários, Sr. Irineu Bianchi.
É de se antecipar, por oportuno, que os arrazoados de GRUGINSKI não constam
dos processos como partes integrantes das peças apresentadas por ULHOA
CANTO REZENDE E GUERRA ADVOGADOS. Nenhum parágrafo das extensas
minutas de contrarrazões aos embargos da Fazenda produzidas por GRUGINSKI
foi contemplado pela banca que patrocinou o BANCO BRASCAN S/A.
PELO CONTRÁRIO. No afã de comprovar sua efetiva atuação no interesse do
BANCO BRASCAN S/A, GRUGINSKI, em verdade, trouxe irrefutável prova de que
foi ele o responsável pela elaboração dos textos que integram os Despachos de
IRINEU BIANCHI, nos quais o relator das decisões atacadas rejeita os embargos.
Não cabem nessas páginas todo o comparativo entre as minutas apresentadas por
GRUGINSKI à Fiscalização e os respectivos Despachos de BIANCHI que estão nos
processos 10768.002986/2003-95 e 10768.003317/2003-31. De qualquer forma,
os documentos instruem a presente autuação.
IRINEU BIANCHI não se deu sequer ao trabalho de alterar a formatação de
textos negritados, sublinhados, nada. Para não dizermos que BIANCHI não
promoveu alteração alguma, façamos apenas a ressalva de que o conselheiro
excluiu a numeração de parágrafos ao “copiar/colar” as argumentações do sócio
da SGR. Vamos reproduzir, aqui, a título ilustrativo, apenas alguns excertos:
O mesmo ocorreu no despacho proferido por IRINEU BIANCHI no processo
10768.003317/2003-31.
(...)
As propriedades do arquivo “.doc” de GRUGINSKI referentes ao processo “2986”
apontam que o mesmo foi criado em 29 de agosto de 2007, muito antes,
portanto, de formalizado o Despacho por IRINEU BIANCHI. Já o arquivo “.doc” de
GRUGINSKI, contendo a origem do que viria a ser o Despacho de IRINEU BIANCHI
no processo “3317”, foi criado em 30 de agosto de 2007.
(...)
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
10
Pior ainda: GRUGINSKI já havia interferido no voto do Relator IRINEU BIANCHI
quando do julgamento do Recurso Voluntário do BANCO BRASCAN S/A. Prova
disso é o que foi encontrado em arquivo armazenado por GRUGINSKI em mídia
também apreendida na primeira fase da Operação ZELOTES

Como já informamos, os processos do BRASCAN estavam pautados para a sessão
de 19 de outubro de 2005, e a correção sugerida por GRUGINSKI em 11 daquele
mês, após meticulosa revisão nas minutas de votos25 , foi de fato implementada
por IRINEU BIANCHI26, como se percebe nos quadros comparativos a seguir (com
nossos grifos):

Fl. 5253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
11

Mais adiante, a Autoridade Fiscal evidencia que o contrato celebrado com a
empresa SGR estabelecia a remuneração de uma parcela pro labore e um percentual incidente
sobre o êxito. Nada mais comum. Trata-se de prática prevista no código de ética e disciplina da
OAB e adotada por vários de advocacia. Ocorre que ficou constatado que após o recebimento da
parcela relativa aos honorários ad exitum, a SGR repassou parte desse valor para o relator do caso
e para outros julgadores.

Ainda mais: GRUGINSKI não contou à Polícia Federal que, com o viciado êxito do
BANCO BRASCAN S/A naqueles autos, recebeu a parte que lhe cabia na
empreitada, deduzida a “remuneração” paga a quem ele alcunhou de “ex-juiz” e a
outros. Trazemos suas anotações, contidas no arquivo denominado “Acerto
contas Brascan”, dando conta dos cálculos apresentados em reunião ocorrida na
JR SILVA/SGR em 7 de outubro de 2011:
07.10.2011
Após reunião, deu 577.239,00 [210+350+17.239] – falou-se na parte do
Clóvis, na parte do ex-juiz, na parte de um membro do colegiado maior
(assentado em posição estratégica. num montante de 750. Então: 2.534.161
menos 750.000 = 1.784.161. Este divido por 3 = 592mil
Falou-se, também, num montante tributário de 14,3%.
Como? 25% de 32% = 8,00%; 9% de 12% = 1,08%; e PIS/Pasep de 2,65%
[[na estimativa a CSLL é calculada sobre 12% ... Mas, no lucro presumido
....???]
POIS BEM, A DIFERENÇA fica por conta de administrar todo o embroglio,
mais por conta da satisfação de “levar vantagem...”
Donde, OK 577.
Remanesce a indeterminação de sujeitos. Mas dada a influência de GRUGINSKI
nas manifestações de IRINEU BIANCHI nos processos, é de se dizer que o único
Juiz de Direito aposentado de que se tem notícia, que tenha atuado como
conselheiro nos autos do BRASCAN, foi o próprio relator do Recurso Voluntário.
E a menção de GRUGINSKI a “Clóvis” nos remete ao único representante da
Fazenda a votar pelo provimento dos Recursos Voluntários do Banco, e que
depois veio a rejeitar os embargos da Fazenda, como oficialmente proposto por
BIANCHI.
De qualquer modo, a remuneração da SGR a conselheiros mostra-se evidente, e o
conhecimento de GRUGINSKI desses fatos é notório, tendo, inclusive, plena
consciência de que estava sendo ludibriado pelos demais na repartição de valores.

Fl. 5254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
12
Assim, para não dizer que a empresa SGR não prestou nenhuma utilidade para a
Recorrente, pode-se considerar que toda a atuação da empresa contratada relativa aos processos
administrativos foi ilícita, configurando prática de crime.
Não se pode considerar como usual ou normal a contratação de terceiros para
prática de atos ilícitos. Entendo que despesas enquadradas como crimes não podem ser
consideradas despesas operacionais, diante da manifesta inexistência de uma relação direta entre
o ato ilícito e o desempenho da atividade da empresa.
Dessa forma, seja diante da inexistência de causalidade entre as despesas incorridas
pela Recorrente na contratação da empresa SGR e o exercício do seu objeto social, não há como
considerar tais despesas necessárias, usuais ou normas, sendo imperiosa a manutenção da glosa,
na forma do art. 47 da Lei no 4.506/1964.
4
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Por fim, a Recorrente ainda requer que o presente julgamento seja convertido em
diligência. O pedido já havia sido indeferido pela DRJ por considerar a diligência prescindível, veja-
se:
Do pedido de diligência.
A realização da diligência pressupõe que o fato a ser provado necessite de
comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais, que, por algum motivo
justificável, não seja possível ao impugnante fazê-lo quando de sua impugnação,
fato este que não se aplica à presente situação.
O impugnante assinala que a contabilidade é suficiente para afastar a prática
infratora, e solicita que a D. Autoridade Fiscal responda acerca da contabilidade
da empresa.
Não obstante, não foi esse o fator decisivo e importante à constituição do crédito
tributário, conforme descrevemos em tópico acima.
Ao contrário, a escrituração da provisão revertida, os contratos e notas fiscais
expedidas trazem uma presunção relativa da existência da operação. Não
obstante, questionado o conteúdo, qual seja a efetiva contraprestação de serviço
contratado, compete ao Impugnante apresentar elementos de prova suficientes
para a constatação da dedutibilidade da despesa, o que não ocorreu.
Acima, já indicamos que para que seja comprovada a dedutibilidade de despesa
com prestação de serviço é imperativo sejam demonstradas a característica de
necessidade e a condição de operacional, seja comprovada a assunção e o efetivo
desembolso, e ratificado que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo
recebido.
A vigorosa Impugnação não atestou a contrapartida de contratado.
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.520 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723136/2016-79
13
Insta considerar, ademais, que o princípio da verdade material foi respeitado, na
medida que os fatos geradores que caracterizaram a infração foram bem
detalhados pela fiscalização, o que possibilitou a ampla argumentação de defesa
do Impugnante.
Por fim, ressalte-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para o
julgamento da lide ora em discussão.
Diante do exposto, nos termos do art. 18 do Decreto-lei 70.235/72, entendo como
prescindível a diligência postulada para a formação de convicção, nos limites da
lide fixados pelo Auto de Infração lavrado e impugnação apresentada.

Pelas mesmas razões expostas pelo acórdão a quo, entendo que a diligência deve
ser indeferida. O pedido de diligência é formulado não é necessário para o deslinde do feito. A
análise de sua contabilidade não revela qualquer pertinência, tendo em vista que a discussão que
se apresenta é a efetividade do serviço e o atendimento aos critérios da necessidade, normalidade
e usualidade.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 5256
DF CARF MF
Original